Tribunal: TJDFT
Processo: 0705500-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705500-14.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM EMBARGADO: ASSOCIACAO DE ADQUIRENTES DE LOTES NO CONJUNTO RESIDENCIAL BIANCA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para prévia manifestação sobre os embargos de declaração. Após, retornem em conclusão. I. Brasília-DF, 1 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora